Tribunal: TJDFT
Processo: 0006953-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Autora para se manifestar sobre o retorno dos autos para rejulgamento da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator